Tribunal: TCU
Processo: 003.989/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 028.814/2022-3 - Acórdão AC-2868/2025-PL, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 630/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Gustavo Apoliano Mesquita, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 1912/2024-TCU-Plenário (peça 1), alterado pelo item 9.2 do Acórdão 2111/2025-TCU-Plenário (peça 3) e pelo Acórdão 2868/2025-TCU-Plenário (peça 2); e apensar os autos ao TC Processo 028.814/2022-3 . 1. Processo TC- Processo 003.989/2026-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Gustavo Apoliano Mesquita (XXX.810.331-XX). 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Banco Central do Brasil (00.038.166/0001-05); Convida Refeições Ltda (05.599.283/0001-53); Fib Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A (23.706.333/0001-36); Global Gestão Em Saúde S.A. (10.375.666/0001-88); P.b. Investment Empresarial S/A (07.376.572/0001-19); Polícia Federal (00.394.494/0014-50); Precisa - Comercialização de Medicamentos Ltda (03.394.819/0001-79); Presta Construtora e Serviços Gerais Ltda (02.282.245/0001-84); Procuradoria da República No Distrito Federal - MPF (26.989.715/0012-65); Secretaria-executiva da Controladoria-geral da União; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Pablo Rangell Mendes Rios Pereira (40586/OAB-DF), representando Gustavo Apoliano Mesquita; Pablo Rangell Mendes Rios Pereira (40586/OAB-DF), representando Adriane Maria Pignatti. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.